Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-11113
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-08-11
Data de publicação: 2015-08-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/11113

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Doriane Anunciação Markiewicz

Walid Nicolas Assad

Ementa:
Irregularidades no aumento de capital da companhia deliberado em
AGE. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado
com o inciso I do §1o deste mesmo artigo, aplicar aos acusados
Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e
Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da companhia Atletas Brasileiros S.A.:

1.1.
A
penalidade
de
multa
pecuniária
individual
de
R$50.000,00, pela não apresentação do laudo de avaliação dos
bens utilizados para subscrever o aumento de capital deliberado
na AGE de 22.3.2013, em infração ao art. 170, §3o, c/c o art. 8o,
da Lei no 6.404/76;

1.2.
A
penalidade
de
multa
pecuniária
individual
de
R$50.000,00, pela não apresentação do critério para o cálculo
do preço de emissão das ações, em infração ao art. 170, §1o, da
Lei no 6.404/76; e

1.3.
A
penalidade
de
multa
pecuniária
individual
de
R$50.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo,
pela não apresentação da justificativa pormenorizada para a
fixação do preço de emissão, em infração ao art. 170, §7o, da Lei
no 6.404/76.

2.
Absolver os acusados Alexandre Souza de Azambuja, Walid
Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da
companhia Atletas Brasileiros S.A., das imputações de: (i)
infração ao art. 171, §7o, da Lei no 6.404/76, por não terem
apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital
deliberado em 22.3.2013, o tratamento que seria dado às
eventuais sobras decorrentes do aludido aumento; e (ii) Infração
ao art. 14 da Instrução CVM no 481/09, pelo não envio da
Proposta de Administração previamente à realização da AGE de
22.3.2013.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/11113

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Walid Nicolas Assad

Doriane Anunciação Markiewicz

Assunto:
Responsabilidade de administradores por realizar aumento de
capital sem apresentar: (i) o critério para cálculo do preço de
emissão das ações (infração ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76);
(ii) o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrição do
aumento (em infração ao art. 170, §3o, c/c o art. 8o da Lei no
6.404/76); (iii) a justificativa pormenorizada para fixação do preço
de emissão (em infração ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76); (iv)
o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do
aumento (em infração ao art. 171, §7o, da Lei no 6.404/76); e (v) a
Proposta de Administração previamente à realização da AGE de
22.3.2013 (em infração ao art. 14 da Instrução CVM no 481/09).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO
I.
DO OBJETO

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações
com Empresas – SEP em face de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e
Doriane Anunciação Markiewicz que, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Atletas Brasileiros S.A. (“Atletas” ou “Companhia”), realizaram
aumento de capital sem apresentar (i) o critério para cálculo do preço de emissão das
ações (infração ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76); (ii) o laudo de avaliação dos
bens utilizados para subscrição do aumento (infração ao art. 170, §3o, c/c o art. 8o da
Lei no 6.404/76); (iii) a justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão
(infração ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76); (iv) o tratamento que seria dado às
eventuais sobras decorrentes do aumento (infração ao art. 171, §7o, da Lei no
6.404/76); e (v) a Proposta de Administração previamente à realização da AGE de
22.3.2013 (infração ao art.14 da Instrução CVM no 481/09).

II. DOS FATOS

2.
Em 22.3.2013, a Atletas realizou Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que
deliberou, entre outros assuntos, acerca do aumento de seu capital social. A ata da
Assembleia consignou o seguinte (fls. 11 a 16):

a) “Foi aprovado, dentro do limite de capital autorizado, nos termos do item 3.2
do Estatuto Social da Companhia, o aumento por subscrição privada, do
capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em
15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, totalmente subscritas, para R$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais) dividido em 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de
ações ordinárias nominativas sem valor nominal, perfazendo, portanto, um
aumento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) representado
por 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, em conformidade com o boletim de subscrição que consta do Anexo
II a esta ata (“Boletins de Subscrição”).”;

b) “Aprovada a integralização de valor correspondente ao total da subscrição de
30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal de emissão da Companhia, nos termos dos Boletins de Subscrição
números 07, 08, 09, 10, 11 e 12. Dessa forma, foram subscritas 30.000.000
(trinta milhões) de ações da Companhia, cujo preço unitário de emissão é de
R$ 0,04 (quatro centavos), totalizando uma integralização de R$1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais). O prazo para integralização das ações
subscritas é aquele constante nos Boletins de Subscrição.”;

c) “as ações ora subscritas modificam o atual quadro societário da Companhia,
que passa a ter uma nova composição constante no Anexo III à presente
ata.”;

d) “os demais acionistas da Companhia, devidamente qualificados na Lista de
Presença de Acionistas, expressamente renunciaram ao direito de preferência
para aquisição das referidas ações”; e

e) “por deliberação unânime desta Assembleia Geral, consoante determinação
estatutária 5.16, fica a diretoria desde já autorizada a tomar as devidas
providências para formalizar todos os procedimentos pertinentes às
deliberações junto ao Paraná, inclusive a assinatura de contrato de Cessão
Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol
e Outras Avenças para a aquisição dos direitos econômicos da totalidade dos
atletas do clube no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais)”.

3.
Conforme notas explicativas às informações trimestrais (fls. 01 a 10)
apresentadas pela Atletas, “[...] a associação civil (clube de futebol) PARANÁ CLUBE,
subscreveu e integralizou 29.999.995 ações, no valor de R$1.199.999,80, tornando-
se, assim, o controlador da Companhia.”. Ademais, “no ato de emissão e subscrição
das novas ações, a Companhia adquiriu os direitos econômicos, em sua maioria
parciais, em virtude de outros detentores igualmente parciais privados, oriundos de
contratos de jogadores de futebol, referente a 59 atletas, mediante Contrato de
Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol
e Outras Avenças, celebrado com o PARANÁ CLUBE, também em 22 de março de
2013”.

4.
A partir de tais eventos, a SEP enviou Ofício1 a Alexandre Souza de Azambuja,
Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Atletas, solicitando:

i.
Cópia do ato societário que aprovou o referido aumento de capital social;

ii.
As informações previstas no Anexo 14 da Instrução CVM no481/09;

iii.
Cópia do Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos
de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças, celebrado com o
Paraná em 22.3.2013; e
iv.
Manifestação da Companhia sobre eventual descumprimento do art. 8o,
c/c o art. 170, §3o, da Lei no 6.404/76.

5.
O DRI atendeu parcialmente às solicitações, ao enviar cópias da ata da AGE de
22.3.2013 e do Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de
Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças. Quanto às informações previstas no
Anexo 14 da Instrução CVM no 481/09, o DRI entende que a Atletas não está obrigada
a prestá-las, pelas seguintes razões (fls. 44 a 76):

a) A Companhia ainda não possuía investidores e o seu quadro societário, antes
da realização do aumento de capital, era composto por 12 acionistas: a
pessoa jurídica do controlador e 11 pessoas físicas, sendo 3 delas
conselheiros;

b) Todos os acionistas se envolveram diretamente nas negociações com o
Paraná Clube, inclusive muitos participaram de reuniões com os
representantes do clube. Além disso, “As razões e consequências jurídicas e
econômicas do aumento de capital, e consequente troca de controlador, foram
amplamente debatidas em reuniões informais, em contato telefônico diário e
troca de emails.” ;

c) Todas as informações exigidas no Anexo 14 da Instrução CVM no 481/09
restariam prestadas, não podendo se falar em qualquer prejuízo informacional
a qualquer acionista da Atletas, pois, como se vê, todos estiveram presentes
na AGE, como atesta a lista de presença;

d) Também não se pode falar em prejuízo a investidores ou ao mercado, já que
a Atletas ainda não estava autorizada a negociar suas ações em bolsa de
valores, consequentemente não existia investidor ou mercado que pudesse
ser prejudicado nesta situação;

e) A dúvida sobre a aplicabilidade ou não do Anexo 14 para o aumento de capital
por subscrição privada da Atletas seria proveniente de sua peculiar situação
jurídica, pois possuía registro na CVM porém sem a autorização da
BM&FBOVESPA para negociar ações;

f) A Atletas encontrava-se sujeita aos ônus dos custos e obrigações inerentes a
sua condição de companhia aberta, mas estava obstruída de gozar dos
benefícios que advém desta mesma condição;

g) O aumento de capital se deu mediante emissão e subscrição de novas ações,
em moeda corrente nacional, com prazo de subscrição a ser estabelecido nos
próprios boletins de subscrição, e não por meio de bens, daí não ser aplicável
o artigo 8o, com reflexo no parágrafo 3o do artigo 170 da Lei no 6.404/76;

h) A negociação com o Paraná Clube se deu no âmbito privado, numa relação
direta entre as partes, sem qualquer intermediação de agentes financeiros;

i) A fixação do preço de emissão em R$0.04 (quatro centavos) não proporcionou
diluição injustificada dos antigos acionistas, em conformidade com o
parágrafo primeiro do artigo 170, pois o patrimônio líquido da Companhia, de
R$ 49.329,00, no período findo em 31.12.2013, dividido pela base acionária
de 15 milhões de ações ordinárias, apresentava um VPA de R$ 0,00328; e

j) Todos os acionistas assinaram expressamente a Declaração de Renúncia do
Direito de Preferência, conforme item 6.3 do instrumento do ato societário.

6.
Após manifestação da Atletas, a SEP enviou, em 06.8.2013, ofícios2 a
Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz,
todos membros do Conselho de Administração da Companhia, informando que por ela
estar registrada na CVM, deveria observar o Anexo 14 da Instrução CVM no481/09 e
divulgar as informações nela previstas. Além disso, a SEP solicitou aos conselheiros
que se manifestassem sobre a operação de aumento de capital e sobre eventual
descumprimento do art. 14 da Instrução CVM no 481/093 e do art. 8o, c/c o art. 170,
§3o, da Lei no 6.404/76.

7.
Alexandre Souza de Azambuja respondeu aos questionamentos, apresentando
os seguintes esclarecimentos além daqueles anteriormente prestados na qualidade de
DRI da Companhia (fls. 133 a 137):

a) A Companhia, apesar de possuir registro na CVM, ainda não recebeu
autorização da BM&FBOVESPA para que suas ações sejam negociadas no
mercado; não se aplicando, no caso, a Instrução CVM no 481/09, pois quando
a lei ou o regulamento excepcionam taxativamente a quem se aplicam os
seus termos, não pode haver alargamento interpretativo, sob pena de mácula
legal;

b) No caso concreto, todos os acionistas participaram do ingresso do novo sócio
e tomaram conhecimento de cada detalhe da negociação, tendo aprovado o
negócio por unanimidade na AGE que deliberou sobre o aumento de capital;

c) A Atletas não possui Conselho Fiscal, órgão que pretende instalar quando tiver
suas ações negociadas no mercado;

d) O aumento de capital objetivou transformar a Atletas num braço direito do
Paraná Clube no Mercado de Capitais;

e) Antes do ingresso do Paraná Clube no rol de acionistas, a Companhia era pré-
operacional e não possuía ativos relevantes;

f) O valor do aumento de capital refletiu o valor patrimonial dos direitos
econômicos oriundos dos contratos de trabalho de jogadores profissionais de
futebol incorporados à Atletas

g) O ganho da Companhia se resume à incorporação desses ativos, que possuem
grande atratividade no setor futebolístico e, embora o aumento de capital
ainda não tenha resultado em recursos, nessa fase inicial se constitui em
importante valor patrimonial;

h) O preço de emissão das ações nem existe, tendo em vista que a Companhia
não está admitida a negociar em nenhum mercado regulamentado de ações;
e
i) O aumento de capital não foi realizado em bens, mas sim em valores
monetários, e estão devidamente contabilizados no 1o ITR/2013.

8.
Doriane Anunciação Markiewicz, por sua vez, esclareceu que “jamais foi
administradora da empresa ATLETAS BRASILEIROS, tendo sido na verdade vice-
presidente, deixando o cargo em 3 de maio de 2012 [...]” (fls. 160).

9.
Por fim, Walid Nicolas Assad não respondeu aos questionamentos efetuados
pela SEP.

III.
Da Acusação

Da infração ao art. 170, §3o, c/c o art. 8o da Lei no 6.404/764:

10.
Nos termos da Ata da AGE de 22.3.2013 (fls. 48 a 50), deliberou-se o aumento
de capital da Atletas no valor de R$ 1.200.000,00, com a concomitante autorização
para “formalizar todos os procedimentos pertinentes às deliberações junto ao Paraná,
inclusive a assinatura do contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos
Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças para a aquisição dos

direitos econômicos da totalidade dos atletas do clube no valor de R$ 1.200.000,00”,
mesmo montante aprovado no aumento.

11.
Entretanto, segundo a acusação, a Atletas não disponibilizou, no Sistema IPE, o
laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento do capital, como
exige o art. 170, §3o, da Lei 6.404/76, em observância ao contido no art. 8o desta
Lei.

12.
Entendeu a SEP que, apesar da declaração da Companhia de que “o aumento
do capital social se deu mediante emissão e subscrição de novas ações, em moeda
nacional”, o contrato celebrado entre ela e o Paraná Clube dispõe, em sua cláusula
sexta, que o objeto do negócio é a transferência da receita líquida do primeiro
contratante (Paraná Clube) ao segundo (Atletas), obtida pela cessão parcial ou
definitiva do vínculo desportivo de qualquer atleta elencado no aludido acordo.

13.
Na mesma esteira encontra-se o Memorando de Entendimento celebrado entre
as partes que assim dispôs:

“[....] A COMPANHIA pretende adquirir da PRIMEIRA SIGNATÁRIA (Paraná
Clube) os seus ATIVOS INTANGÍVEIS, retratados no item 10 e 11, pelo valor
de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Para tanto, haverá o aumento de capital da COMPANHIA com a emissão
primária de mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas
[....]
[...]
Com a subscrição e entrada do capital representado pelos direitos
econômicos previstos no item 10 e 11, a PRIMEIRA SIGNATÁRIA entra na
composição acionária da empresa, figurando como novo CONTROLADOR
DIRETO, com a propriedade de 66,66% do capital votante da ATLETAS
BRASILEIROS, e 33,33% da composição acionária ao atual controlador e
demais acionistas.” (grifos da SEP).

14.
Nesse sentido, inferiu a SEP que somente haverá a transferência de numerário
quando for efetuada a venda dos direitos econômicos dos atletas vinculados ao Paraná
Clube, o que significa dizer que, após a integralização do aumento de capital, a Atletas
passou a deter o direito à receita oriunda da venda desses atletas.

15.
Diante do exposto, restou claro para a acusação que a integralização do
aumento de capital se deu mediante a realização de bens, isto é, a cessão parcial ou
total de direitos econômicos dos atletas vinculados ao Paraná Clube, sem, contudo, a
apresentação de laudo de avaliação, conforme acima exposto.

16.
Nesse tocante, destacou a acusação ser competência do Conselho de
Administração da Atletas enviar aos acionistas, previamente à realização da
Assembleia Geral que deliberou sobre o aumento de capital em tela, todas as
informações pertinentes aos assuntos a serem levados ao conclave, rezando, ainda,
pela fiel aderência das propostas à legislação societária vigente e aos normativos
emanados pela CVM.

17.
Assim, concluiu a SEP que devem ser responsabilizados Alexandre Souza de
Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, todos membros do

Conselho de Administração da Atletas à época dos fatos5, por infração ao art. 170,
§3o, c/c o art. 8o da Lei no 6.404/76.

Da infração ao art. 14 da Instrução CVM no 481/096 e art. 170, §§1o e 7o, da Lei no
6.404/767:

18.
Ainda no que tange ao aumento de capital da Atletas, deliberado na AGE de
22.3.2013, os conselheiros foram instados pela SEP a se manifestar a respeito do não
cumprimento do art. 14 da Instrução CVM no 481/09, que exige a prestação das
informações constantes de seu Anexo 14, incluindo o critério de cálculo do preço de
emissão adotado no aumento de capital e a justificativa pormenorizada dos aspectos
econômicos que determinaram a sua escolha, nos termos do art. 170, §§1o e 3o da
Lei no 6.404/76.

19.
Em resposta, os conselheiros alegaram que, pela inteligência do art. 1o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 481/098, não se aplicariam à Companhia as
obrigações contidas na citada Instrução, mais especificamente aquelas indicadas no
seu Anexo 14, já que a Atletas, ao não possuir permissão para negociar seus valores
mobiliários em mercados regulamentados, não se configuraria como emissor.

20.
No entendimento da acusação, contudo, tal alegação não merece prosperar, à
medida que “as obrigações decorrentes da Lei Societária alcançam todas as
companhias abertas, sejam elas admitidas a negociar com seus valores mobiliários em
mercados regulamentados, ou não.”. Esclareceu a SEP que, a partir do momento em
que a Atletas obteve o seu registro de companhia aberta perante a CVM (em
03.9.2012, na categoria A), já estaria autorizada a negociar quaisquer valores
mobiliários de sua emissão, estando sujeita, nos termos do art. 22 da Lei no
6.385/769, à Legislação Societária e aos atos normativos emanados por esta
Autarquia.

21.
Especificamente quanto à Instrução CVM no 481/09, a SEP ressalta que se
aplica indistintamente a todas as companhias abertas de categoria A, inexistindo
“previsão de dispensa do cumprimento dessa Instrução em razão das características
específicas de cada companhia”.

22.
Diante do exposto, a acusação concluiu pela responsabilização de Alexandre
Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, todos
membros do Conselho de Administração da Atletas à época dos fatos, por infração ao
art. 14 da Instrução CVM no 481/09, pelo não envio da Proposta da Administração
previamente à realização da AGE de 22.3.2013, contendo as informações indicadas no
Anexo 14 (aumento de capital) da citada Instrução.

23.
Conclui ainda a SEP que restaria caracterizada também a violação do disposto
no art. 170, §§1o e 7o da Lei no 6.404/76, uma vez que não foram apresentados: (i) o
critério para o cálculo do preço de emissão das ações e (ii) a justificativa
pormenorizada para a fixação do preço de emissão.

Da infração ao art. 171, §7o, da Lei no 6.404/7610:

24.
Segundo apurado, a ata da AGE de 22.03.13, na qual se deliberou o aumento
de capital, não contém qualquer menção ao tratamento a ser dado às eventuais

sobras de ações não subscritas, razão pela qual a acusação concluiu que restaria
configurada a infração ao disposto no art. 171, §7o, da Lei no 6.404/76, por parte dos
membros do Conselho de Administração à época dos fatos, Alexandre Souza de
Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz.

IV.
Das Responsabilidades

25.
Diante do exposto, a acusação concluiu pelas responsabilizações de Alexandre
Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Atletas, pelo descumprimento:

a) Ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76, por não ter apresentado, no que diz
respeito ao aumento de capital deliberado em 22.3.2013, o critério para o
cálculo do preço de emissão das ações;

b) Ao art. 170, §3o, c/c o art. 8o, da Lei no 6.404/76, uma vez que não foi
apresentado o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o
aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013;

c) Ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76, por não ter apresentado, no que diz
respeito ao aumento do capital deliberado em 22.3.2013, a justificativa
pormenorizada para a fixação do preço de emissão;

d) Ao art. 171, §7o, da Lei no 6.404/76, por não ter apresentado, no que diz
respeito ao aumento de capital deliberado em 22.3.2013, o tratamento que
seria dado às eventuais sobras decorrentes do aludido aumento; e

e) Ao art. 14 da Instrução CVM no 481/09, pelo não envio da Proposta de
Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013.

V.
Da Manifestação da PFE

26.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(PFE-CVM)11 entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e
11, ambos da Deliberação CVM n.o 538/0812.

VI.
Das Razões de defesa

27.
Devidamente intimados, nos termos da Deliberação CVM no 538/08, apenas o
acusado Alexandre Souza de Azambuja apresentou razões de defesa, abaixo
sintetizadas (fls. 303 a 314). Walid Nicolas Assad, intimado por edital por motivo de
domicílio indefinido (fls. 365), e Doriane Anunciação Markiewicz, intimada por
correspondência com Aviso de Recebimento - AR (fls. 272), não se manifestaram.

28.
Inicialmente, Alexandre Souza de Azambuja esclarece que a Companhia já
havia cumprido com o disposto no caput do artigo 170 da Lei 6.404/7613, tendo
realizado mais de 3/4 (três quartos) do seu capital social e estando, portanto,
autorizada a aumentá-lo por subscrição particular de ações. Adicionalmente, ressalta
que, segundo o Estatuto Social da Atletas, em seu item 3.3, é facultado ao Conselho
de Administração deliberar sobre o aumento de capital, decisão tomada pela AGE

realizada em 18.03.12. Porém, mesmo possuindo tal prerrogativa, o acionista
controlador e os administradores optaram por submeter o assunto a uma Assembleia
Geral Extraordinária, como forma de dar maior transparência e equidade à deliberação
(artigos 166 e 170, §2o, da Lei 6.404/7614).

29.
Com relação à acusação de descumprimento do art. 170, §1o, da Lei 6.404/76,
o Acusado salienta, em suma, o que se segue:
a)
Os antigos acionistas renunciaram expressamente ao direito de
preferência a que teriam direito, como resta demonstrado no item 6.3
da ata da AGE;

b)
O próprio Conselho de Administração poderia ter fixado o preço de
emissão de R$0,04 por ação, mas foi a Assembleia Geral, órgão máximo
da Companhia, que decidiu por unanimidade fixá-lo. Na ocasião, todos
os minoritários deram sua anuência expressa, considerando o preço
justo e também justificada a diluição, que propiciava à Companhia a
entrada de um novo parceiro;

c)
No momento do cálculo do preço de emissão foram levados em conta
não apenas um dos critérios estabelecidos no §1o do art. 170 – o que já
seria suficiente, já que o dispositivo prevê a hipótese de adoção de um
dos critérios alternativamente –, mas dois deles conjuntamente;

d)
Com a entrada do novo controlador que possuía, nas palavras da
Atletas, “[...] notória experiência no setor objeto da companhia e
participação ativa no mercado de compra e venda de direitos
econômicos relativos a jogadores de futebol”, considerou-se uma troca
de comando salutar que aumentaria a perspectiva de rentabilidade
futura da Companhia, fator a ser analisado conforme item “I” do
parágrafo 1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. Também teria sido levado
em consideração o valor do patrimônio líquido da ação, conforme
item “II” do mesmo dispositivo legal, que estava na casa de R$ 0,003
antes do aumento de capital;

e)
Portanto, ao fixar o preço de emissão em R$ 0,04, a Assembleia teria
propiciado, na verdade, um ganho ao acionista minoritário, que foi
equânime ao do acionista controlador;

f)
Na qualidade de companhia aberta, conforme registro obtido junto à
CVM, a Atletas era autorizada a negociar suas ações em mercado de
bolsa, mas ainda sem ser admitida e, portanto, sem condições de fazê-
lo. Apesar de ter cumprido todos os requisitos elencados no
Regulamento de Registro de Emissores de Valores Mobiliários da
BM&FBOVESPA, a Atletas ainda não foi admitida no pregão, passados
mais de 432 dias do protocolo de requerimento. Sendo assim, resta
impossível levar em conta o terceiro critério presente no referido artigo
para o cálculo do valor de emissão de suas ações, qual seja “a cotação
de suas ações em Bolsa de Valores ou de mercado de balcão organizado
(...)”.

31.
No que diz respeito à acusação de descumprimento do art. 170, §7o, da Lei
6.404/76, o Acusado argui o que se segue:

a) Os pormenores econômicos da precificação em R$0,04 foram
“exaustivamente esclarecidos e analisados antes e durante a Assembleia
Geral, só não constaram na redação da ata, o que se depreende da
unanimidade dos votos de 100% do capital votante. A AGE apenas
ratificou o que já estava compreendido e decidido, por isso sua redação
foi sucinta”;

b)
A própria ordem do dia tratava de assuntos como alteração do endereço
da sede social, aumento de capital, renúncia de direito de preferência,
assinatura do termo de cessão no livro de registro de transferência de
ações ordinárias e eleição de seis novos conselheiros indicados pelo
Paraná Clube, temas que, segundo o Acusado, fazem o papel da
proposta de aumento;

c)
Além disso, todos os acionistas tinham conhecimento das reuniões entre
a Atletas e o Paraná Clube ou participaram das mesmas, tiveram acesso
aos documentos relativos a tal negociação, como o Memorando de
Entendimento assinado por ambos em 14.02.13, e aprovaram por
unanimidade os temas relativos a entrada do novo acionista.

32.
No que diz respeito à acusação de descumprimento do art. 170, §3o, c/c o art.
8o da Lei. 6.404/76, o Acusado aduz o que se segue:

a)
Não houve integralização em bens, mas sim em moeda corrente
nacional, como determinado no Boletim de Subscrição (fls. 323). Foram
realizadas duas operações no mesmo dia, o aumento de capital e
compra dos direitos econômicos;

b)
Tanto é assim, que uma avaliação dos ativos intangíveis vendidos pelo
Paraná Clube no referido contrato alcançariam um valor de
integralização muito superior ao realizado, o que, aí sim, diluiria
injustificadamente os acionistas minoritários da companhia. Portanto,
estaria sendo observado o disposto nos parágrafos 4o e 5o do próprio
artigo 17015, que dissertam sobre a subscrição de ações em aumento de
capital;
c)
Foi acatado o que foi deliberado em Assembleia, respeitado o citado
§5o, e foram recebidos os valores relativos à integralização da
subscrição independente de depósito bancário, atendendo o §4o. A
quitação do “Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos
Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças”, por sua
vez, foi dada simultaneamente à entrada dos valores relativos à
subscrição.

33.
No que diz respeito à acusação de descumprimento do art. 171, §7o, da Lei
6.404/76, o Acusado diz que:

a) “ainda que a Companhia não tivesse certeza da subscrição integral das
ações pelo novo controlador, ou seja, não tivesse a certeza de que não

haveria sobras de valores mobiliários não subscritos da emissão, não
poderia, nem que quisesse, dispor de nenhuma destas duas hipóteses
trazidas pelo parágrafo 7o do Artigo 171 (...)”;

b) Mesmo que a CVM considerasse a situação da Atletas como suficiente para
caracterização como companhia aberta, o fato de a Companhia não ter
ações negociadas em bolsa, ou no mercado de balcão organizado,
impossibilitaria ambas as opções previstas no referido artigo. Não seria
possível (i) vender as ações em bolsa, em benefício da companhia (opção
“a”); ou (ii) determinar no boletim de subscrição que o saldo não rateado
seja vendido em bolsa (opção “b”); e

c) Caso a CVM considerasse a Companhia como fechada, seria aplicável o §8o
do
art.
171,
que não determina que o rateio seja estipulado antecipadamente, podendo, se houver sobras, decidir na própria
Assembleia-Geral o seu destino, ou ainda, que a AGE delegue ao Conselho
de Administração, ou à Diretoria Executiva, resolver esta questão a
posteriori, ou seja, depois da realização da Assembleia, e não antes.

34.
No que diz respeito à acusação de infração ao art. 14 da Instrução CVM no
481/09, o Acusado dispôs o que se segue:

a) A Atletas não estaria sujeita ao disposto na Instrução CVM no 481/09 já
que não possuía ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado de
balcão, conforme inteligência do art. 1o, parágrafo único, da mesma
Instrução, que assim dispõe: “Esta Instrução se aplica exclusivamente a
companhias abertas que possuam ações admitidas a negociação em
mercados regulamentados”; e

b) Tendo em vista este entendimento e a situação da Companhia, os
administradores
entenderam
que
não
necessitariam
submeter
aos
acionistas os documentos previstos no Anexo 14 porque, além dos
acionistas terem tido acesso a toda informação pertinente nela elencado, a
Atletas estaria dispensada de prover essa “proteção” adicional em virtude
de não ser de fato uma companhia aberta ou, no mínimo, não possuir
ações admitidas à negociação em mercados regulamentados.

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no489/13 (fls. 41).
2 OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/números 502/13 a 504/13 (fls. 127 a 132).
3 “Art. 14. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre
aumento de capital, a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações
indicadas no Anexo 14 à presente Instrução.”
4 “Art. 8o A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada,
nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um
dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que

representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer
número.
(...)
Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia
pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.
(...)
§ 3o A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do
disposto no artigo 8o e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 98.”.
5 De acordo com os itens 12.6/8 do Formulário de Referência 2012-V2, de 28.09.2012 - fl. 208.
6 “Art. 14. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre
aumento de capital, a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações
indicadas no Anexo 14 à presente Instrução.”
7 “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia
pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos
antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista,
alternativa ou conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado,
admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.
(...)
§ 7o A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do
§ 1o deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram
a sua escolha.”
8 “Art. 1o (...) Parágrafo único. Esta Instrução se aplica exclusivamente a companhias abertas
que possuam ações admitidas a negociação em mercados regulamentados.” (redação anterior à
alteração introduzida pela Instrução CVM no 561, de 7 de abril de 2014).
9 “Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam admitidos à
negociação na bolsa ou no mercado de balcão.”
10 “Art. 171. (...)
§ 7o Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição
particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo:
a) mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia; ou
b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no
boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins
e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da alínea
anterior.”
11 MEMO No120/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 249/254).
12 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do
qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos
investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das
infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os
dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se
refere o art. 10, se for o caso.”.
13 “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia
pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.”
14 “Art. 166. O capital social pode ser aumentado:
I - por deliberação da assembleia-geral ordinária, para correção da expressão monetária do seu
valor (artigo 167);
II - por deliberação da assembleia-geral ou do conselho de administração, observado o que a
respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no
estatuto (artigo 168);
(...)
Art. 170. (...) § 2o A assembleia-geral, quando for de sua competência deliberar sobre o
aumento, poderá delegar ao conselho de administração a fixação do preço de emissão de ações

a serem distribuídas no mercado.”
15 “§ 4o As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela
companhia independentemente de depósito bancário.
§ 5o No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo
82, e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela assembleia geral
ou pelo conselho de administração, conforme dispuser o estatuto.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/11113
Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Walid Nicolas Assad

Doriane Anunciação Markiewicz

Assunto:
Responsabilidade de administradores por realizar aumento de capital
sem apresentar: (i) o critério para cálculo do preço de emissão das
ações (infração ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76); (ii) o laudo de
avaliação dos bens utilizados para subscrição do aumento (infração ao
art. 170, §3o, c/c o art. 8o da Lei no 6.404/76); (iii) a justificativa
pormenorizada para fixação do preço de emissão (infração ao art. 170,
§7o, da Lei no 6.404/76); (iv) o tratamento que seria dado às eventuais
sobras decorrentes do aumento (infração ao art. 171, §7o, da Lei no
6.404/76); e (v) a Proposta de Administração previamente à realização
da AGE de 22.3.2013 (infração ao art. 14 da Instrução CVM no 481/09).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
VOTO

1.
O presente processo administrativo sancionador versa sobre a responsabilidade
de membros do Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A., por
irregularidades no aumento de capital da Companhia deliberado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 22.3.2013, que culminou com a transferência do seu
controle acionário para a associação civil (clube de futebol) Paraná Clube.

2.
Segundo apurado, não foi enviada a Proposta de Administração previamente à
realização da AGE, não tendo sido apresentados o critério para o cálculo do preço de
emissão das ações e a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.
Além disso, não teria sido apresentado o laudo de avaliação dos bens utilizados para
subscrever o aumento de capital e tampouco especificado o tratamento que seria dado
às eventuais sobras decorrentes do aludido aumento.

3.
Com relação a não apresentação do critério para o cálculo do preço de emissão
das ações e a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão, nos
termos exigidos pelo art. 170, §§1o e 7o da Lei no 6.404/76 (“Lei das S/A”), a defesa
se pauta notadamente no fato de que a AGE contou com a presença de acionistas,
representando 100% das ações com direito a voto, que aprovaram a proposta do
aumento de capital por unanimidade. Argumenta que a base acionária da companhia
era bastante reduzida e que todos os acionistas tinham conhecimento ou participaram
das reuniões entre a Atletas e o Paraná Clube e tiveram acesso aos documentos
relativos a tal negociação, como o Memorando de Entendimento assinado por ambos

em 14.2.2013. Ressalta ainda que os acionistas renunciaram expressamente ao direito
de preferência a que teriam direito, como resta demonstrado na ata da AGE.

4.
De fato, consta da ata da AGE que a aprovação do aumento de capital se deu
por unanimidade, presente a integralidade dos acionistas titulares das ações com
direito a voto. Não obstante, não há nos autos qualquer comprovação de que tais
acionistas tenham efetivamente participado, ou ao menos acompanhado as tratativas
com o Paraná Clube, tais como atas de reuniões preliminares ou registro dos acessos
aos documentos pertinentes. E, ainda que existentes tais comprovantes, entendo que
tal argumento não pode ser considerado para fins de eximir os administradores de
apresentarem as informações exigidas pela Lei das S/A, mas apenas eventualmente
serem consideradas na dosimetria da pena.

5.
Sem adentrar na alegação acerca da aplicabilidade, ou não, da Instrução CVM
no 481/09 ao caso concreto — o que farei mais adiante — é certo que compete à
Administração a disponibilização, em sua sede, previamente à realização da AGE, de
todos os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia, nos termos
do §3o do art. 135 da Lei das S/A1. Vale dizer, tal obrigatoriedade decorre da própria
lei e, portanto, independe de o assunto estar ou não previsto na Instrução CVM no
481/09, como expressamente dispôs o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N° 01/2013, de
28.2.2013, em seu item 3.2.22, abaixo transcrito:

“(...) mesmo quando os assuntos incluídos na ordem do dia da AGE não
estiverem previstos na Instrução CVM no 481/09, será necessária a
apresentação de uma proposta com as informações e documentos necessários
para a compreensão dos acionistas da matéria a ser deliberada na assembleia.
Isso porque, como previsto na Instrução CVM no 480/09, as informações e os
documentos fornecidos aos acionistas devem ser verdadeiros, completos e
consistentes, redigidos em linguagem clara, objetiva e concisa e não devem
induzir os investidores a erro.”

6.
No entanto, o que se verifica é que não houve sequer a elaboração da Proposta
da Administração previamente à realização da AGE, uma vez que o único documento
que se tem no caso concreto é a ata da assembleia que, por sua vez, não traz
qualquer informação acerca dos critérios que teriam sido adotados na fixação do preço
de emissão das ações e tampouco a justificativa pormenorizada para a fixação do
preço de emissão, nos termos exigidos pelo art. 170, §§1o e 7o da Lei das S/A.

7.
A defesa também argui que foram considerados no cálculo do preço de emissão
das ações dois critérios conjuntamente, a saber: a perspectiva de rentabilidade futura
da Companhia decorrente da transferência do seu controle acionário para o Paraná
Clube e o valor do patrimônio líquido da ação (R$ 0,003), previstos, respectivamente,
nos incisos I e II do §1o do art. 170 da Lei das S/A. Registra que o critério de que
trata o inciso III do referido dispositivo legal não seria aplicável dado que a
Companhia não possui autorização para negociar suas ações em bolsa de valores.

8.
Especificamente quanto ao critério da perspectiva de rentabilidade futura, a
defesa alega ainda que se considerou “uma troca de comando salutar e benéfica para
a companhia, agregando um valor indiscutível”, porém não apresenta qualquer estudo
ou avaliação nesse sentido. E, como ressaltou o Presidente Marcelo Fernandez
Trindade, em voto proferido no âmbito do Processo Administrativo CVM no

RJ2004/3098, “A adoção do parâmetro previsto no inciso I do §1o do art. 170 da Lei
6.404/76 requer estudo detalhado da Companhia de forma a se determinar suas
perspectivas de rentabilidade e, então, poderá a administração analisar se tal
parâmetro deve ou não ser considerado na fixação do preço de emissão”.

9.
Mais que isso, o §7o do art. 170 da Lei das S/A exige que a proposta de
aumento do capital contenha justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que
determinaram a escolha do critério adotado. O Colegiado da CVM, inclusive, já firmou
jurisprudência acerca do comando inserto no citado dispositivo, assentando o que se
segue3:

a) A justificativa sobre as razões econômicas para a realização do aumento de
capital não supre a necessidade de justificativa pormenorizada dos aspectos
econômicos que determinaram a escolha do critério para o estabelecimento do
preço de emissão;

b) A justificativa referente ao preço de emissão deve ser suficientemente
pormenorizada a fim de conferir ao órgão responsável pela deliberação
detalhes relativos à fixação do preço de emissão que permitam a tal órgão
atestar a legitimação econômica do preço;

c) O §7o do art. 170 se presta a uma dupla função, que é informar aos acionistas
e vincular os administradores à proposta, viabilizando a prestação de contas
pelos administradores, bem como sua eventual responsabilização; e

d) A legislação vigente não exige um laudo de avaliação sobre como a empresa
chegou a um determinado preço de emissão.

10.
A meu ver, é fato incontroverso que não foi apresentado, no que diz respeito
ao aumento de capital da Atletas, deliberado na AGE de 22.3.2013, o critério para o
cálculo do preço de emissão das ações e a justificativa pormenorizada para a fixação
do preço de emissão, nos termos exigidos pelo art. 170, §§1o e 7o da Lei das S/A,
razão pela qual acompanho a SEP e concluo pela responsabilização dos acusados.

11.
Com relação a não apresentação do laudo de avaliação dos bens utilizados para
subscrever o aumento de capital, nos termos exigidos pelo art. 170, §3o, c/c o art. 8o
da Lei das S/A, a defesa sustenta que as ações foram integralizadas em moeda
corrente nacional, como determinado no Boletim de Subscrição, e que, em verdade, o
aumento de capital e a compra dos direitos econômicos dos atletas do Paraná Clube
foram coincidentes no mesmo dia. Prossegue afirmando que “uma avaliação dos ativos
intangíveis vendidos pelo Paraná Clube no referido contrato alcançaria um valor de
integralização muito superior ao realizado, o que, aí sim, diluiria injustificadamente os
acionistas minoritários da companhia.”. Ao final, a defesa argui que se observou a
legislação pertinente ao acatar o que foi deliberado pela AGE, nos termos do §5o do
art. 170 da Lei das S/A, e que os valores relativos à integralização da subscrição
foram recebidos “independente de depósito bancário”, nos termos do §4o do mesmo
dispositivo, realizando-se a quitação do Contrato firmado com o Paraná Clube
“simultaneamente à entrada dos valores relativos à subscrição.”.

12.
Em que pesem as alegações da defesa, as provas carreadas pela acusação me
fazem crer que a integralização das ações não se deu de fato em moeda corrente

nacional, mas sim em bens, no caso o ativo intangível representado pelos direitos
econômicos de 59 atletas vinculados ao Paraná Clube. É o que se infere do
Memorando de Entendimento celebrado entre a Atletas e o Paraná Clube em
25.2.1013, que assim dispôs (fl. 143):

“[....] A COMPANHIA pretende adquirir da PRIMEIRA SIGNATÁRIA (Paraná
Clube) os seus ATIVOS INTANGÍVEIS, retratados nos itens 10 e 11, pelo
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Para tanto, haverá o aumento de capital da COMPANHIA com a emissão
primária de mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas
[....]
[...]
Com a subscrição e entrada do capital representado pelos direitos
econômicos previstos no item 10 e 11, a PRIMEIRA SIGNATÁRIA entra na
composição acionária da empresa, figurando como novo CONTROLADOR
DIRETO, com a propriedade de 66,66% do capital votante da ATLETAS
BRASILEIROS, e 33,33% da composição acionária ao atual controlador e
demais acionistas.” (grifamos).

13.
A própria defesa se contradiz ao afirmar que o Memorando de Entendimento
dispunha que “para o Clube poder exercer a aquisição do controle, teriam que, em
contrapartida, vender a totalidade de seus direitos econômicos em carteira, relativos a
seus contratos de trabalho firmados com atletas profissionais regularmente inscritos e
devidamente registrados na federação desportiva, mais especificamente, 59 destes
contratos vigentes, válidos e adimplidos, ao valor previamente acertado de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).” (fls. 309).

14.
E, como visto, o “comprador” dos referidos direitos econômicos em carteira do
Paraná Clube foi a própria Atletas que, em contrapartida, emitiu novas ações em
aumento de capital no exato valor pelo qual “adquiriu” tais direitos, possibilitando ao
Paraná Clube a aquisição de seu controle acionário. Toda a operação ocorreu na
mesma data, decerto não por coincidência, mas porque previamente acordado entre
as partes.

15.
Não por outra razão que se deliberou, na AGE da Atletas, realizada em
22.3.2013 (Ata às fls. 48 a 50), o aumento de capital da Companhia no valor de R$
1.200.000,00 e a concomitante autorização para “formalizar todos os procedimentos
pertinentes às deliberações junto ao Paraná, inclusive a assinatura do contrato de
Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol
e Outras Avenças para a aquisição dos direitos econômicos da totalidade dos atletas
do clube no valor de R$ 1.200.000,00”, exatamente o mesmo valor do aumento.

16.
Nesse tocante, cumpre abrir parênteses para destacar que, posteriormente ao
aumento de capital, foi realizada pela Companhia mensuração dos direitos dos atletas
a valores justos, com fundamento no Pronunciamento Técnico CPC 46, aprovado pela
Deliberação CVM no 699, de 20 de dezembro de 2012, o que resultou no ajuste a
maior de R$31.600.000,004 no patrimônio líquido da Atletas no 1o ITR/2013,
atualizado para R$ 31.751.067,00 no 2o ITR/2013, resultando, assim, no patrimônio
líquido de R$ 33.196.089,00, já descontados o saldo de prejuízos acumulados no
período5.

17.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à acusação quanto ao não
cumprimento, pelos acusados, do disposto no art. 170, §3o, c/c o art. 8o da Lei das
S/A.

18.
Com relação a não apresentação do tratamento que seria dado às eventuais
sobras decorrentes do aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013, nos
termos exigidos pelo art. 171, §7o, da Lei das S/A, a defesa alega que o fato de a
Companhia não ter ações negociadas em bolsa ou no mercado de balcão organizado
impossibilitaria ambas as opções previstas no referido artigo.

19.
Tendo a concordar com a defesa. O fato de a Atletas não possuir autorização
para negociar suas ações em bolsa de valores acaba por retirar grande parte da
eficácia da norma aposta no §7o do art. 171 da Lei das S/A. Entendo que, no caso
concreto, o leilão das sobras em bolsa é obrigação inexigível, posto ser juridicamente
impossível a sua concretização. O Colegiado da CVM, inclusive, já se manifestou pela
desnecessidade da realização do leilão das sobras em bolsa naqueles casos em que o
procedimento de leilão é incapaz de atingir seu fim, que é o de distribuição das
“sobras de valores mobiliários não subscritos”6. Especificamente quanto ao rateio,
verifica-se que não consta qualquer pedido de reserva de sobras tanto do Boletim
quanto da lista de subscrição e que, nos termos consignados em ata, os acionistas
renunciaram expressamente ao seu direito de preferência. Vale lembrar que a AGE
contou com a presença de acionistas representando 100% das ações com direito a
voto, que aprovaram o aumento de capital por unanimidade.

20.
Adicionalmente, há que se sopesar o fato de que, diante dos entendimentos
havidos entre a Administração da Atletas e o Paraná Clube previamente à deliberação
do aumento de capital, conforme já abordado acima, muito provavelmente não se
vislumbrava a possibilidade de as ações emitidas não serem integralmente subscritas
por este último e, portanto, gerar sobras de ações não subscritas.

21.
Entendo, outrossim, que a ausência de informação acerca do tratamento a ser
concedido a eventuais sobras, nos termos do art. 171, §7o, da Lei das S/A, não trouxe
qualquer prejuízo aos acionistas da Companhia que, friso, aprovaram por unanimidade
o aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013.

22.
Em vista das especificidades acima, entendo que a acusação nesse ponto não
merece prosperar.

23.
Com relação ao não envio da Proposta de Administração previamente à
realização da AGE de 22.3.2013, nos termos exigidos pelo art. 14 da Instrução CVM
no 481/09, a defesa alega que a Atletas não estaria sujeita ao disposto na referida
Instrução, já que não possuía ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado
de balcão, conforme inteligência de seu art. 1o, parágrafo único.

24.
Ressalto, de plano, que a discussão reside exatamente no escopo de aplicação
da Instrução CVM no 481/09, conforme abordarei a seguir.

25.
À época dos fatos, o art. 1o, parágrafo único, da Instrução CVM no 481/09
dispunha que a mesma se aplicava “exclusivamente a companhias abertas que
possuam ações admitidas à negociação em mercados regulamentados.”, situação na
qual, segundo a acusação, inseria-se a Atletas, por entender que, a partir do momento

em que a Companhia obteve o seu registro de companhia aberta perante a CVM (em
03.9.2012, na categoria A), já estaria autorizada a negociar quaisquer valores
mobiliários de sua emissão.

26.
Ocorre que a redação do citado art. 1o, parágrafo único, da Instrução CVM no
481/09 foi alterado posteriormente pela Instrução CVM no 561, de 07.4.2014,
passando a conter a seguinte redação: “Esta Instrução se aplica exclusivamente a
companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas por entidade
administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores”. Vale dizer,
procedeu-se à alteração do escopo de incidência da norma, que passou a ser mais
restrita.

27.
As consequências da referida alteração foram recentemente objeto de
apreciação pelo Colegiado por ocasião do julgamento do PAS CVM no RJ2012/1730,
em que se aplicou o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, nos termos
do voto da Diretora Relatora Luciana Dias, abaixo transcrito:

“7. Por meio das novas regras, a CVM promoveu um ajuste de calibragem da
Instrução CVM no 481, de 2009, cujas exigências relacionadas à divulgação de
informações não seriam proporcionais às companhias registradas na categoria
B ou que, mesmo quando registradas na categoria A, não tivessem suas ações
admitidas à negociação em mercados de bolsa.

8. No presente processo, discute-se a divulgação de informações por uma
companhia que se encontra justamente em uma dessas situações. Não
obstante ser registrada na CVM como categoria A, a Petrolusa não tinha, à
época dos fatos - e ainda não tem - autorização de entidade administradora de
mercado de bolsa para a negociação das ações de sua emissão.

9. Assim, considerando o status da Companhia, em conjunto com os motivos
que levaram a CVM a dispensar a observação, por sociedades que se
encontram em situação semelhante, da norma identificada pela SEP como
objeto de infração, entendo ser adequado aplicar ao presente caso o princípio
da retroatividade da norma mais benéfica ao Acusado.

10. Como consequência, considero possível afastar a punição por conduta que
deixou de ser considerada por esta Autarquia como irregular e voto pela
absolvição do Acusado.”.

28.
Nos termos do citado precedente, ao valer-se do princípio da retroatividade da
norma mais benéfica ao acusado, extraída do direito penal e fonte de inspiração para
diversos institutos do processo administrativo sancionador, entendo ter o Colegiado
posto termo à controvérsia em caráter definitivo. E, dado que a Atletas se enquadra
exatamente na situação em tela, considero que também aqui é possível afastar-se a
punição dos acusados por descumprimento da Instrução CVM no 481/09.

29.
Por tudo o que foi exposto, e considerando as especificidades do caso concreto,
em especial: (i) a aprovação do aumento do capital social da Atletas Brasileiros S.A.,
deliberado na AGE de 22.03.2013, por acionistas representando 100% das ações com
direito a voto; e (ii) o fato de a Companhia, embora registrada nesta CVM na categoria

A, não possuir autorização para negociação de suas ações em bolsa de valores, voto
nos seguintes termos:

a.
Pela condenação de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas
Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A. às seguintes
penalidades:

i.
multa individual no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o
inciso I do §1o deste mesmo artigo, quanto à imputação de infração ao
art. 170, §3o, c/c o art. 8o, da Lei no 6.404/76, pela não apresentação
do laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento de
capital deliberado na AGE de 22.3.2013;

ii.
multa individual no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o
inciso I do §1o deste mesmo artigo, quanto à imputação de infração ao
art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76, pela não apresentação do critério para
o cálculo do preço de emissão das ações; e

iii.
multa individual no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com
o inciso I do §1o deste mesmo artigo, quanto à imputação de infração
ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76, pela não apresentação da
justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.

b. pela absolvição de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad
e Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A., das seguintes
imputações:

i.
Infração ao art. 171, §7o, da Lei no 6.404/76, por não terem
apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital deliberado em
22.3.2013, o tratamento que seria dado às eventuais sobras
decorrentes do aludido aumento; e

ii.
Infração ao art. 14 da Instrução CVM no 481/09, pelo não envio
da Proposta de Administração previamente à realização da AGE de
22.3.2013.

É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1“Art. 135 (...) § 3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral
extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por
ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembléia-geral.”.
2 Também o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N° 02/2012 já assim dispunha.

3 Levantamento efetuado no âmbito do PAS CVM no RJ2012/7767 (Diretora-Relatora Luciana
Dias, julgado em 02.04.2013).
4 Calculado pelos preços de venda dos direitos econômicos de cada atleta, considerando os
preços praticados habitualmente em negócios que envolvem a transferência de propriedade de
direitos econômicos (vide notas explicativas números 6 e 8 “e” do 1o ITR/2013).
5 Segundo Notas Explicativas constantes nos 1o e 2o ITRs do exercício social de 2013.
6 Vide voto proferido pelo Diretor Otávio Yazbek no âmbito do Processo Administrativo CVM no
RJ2012/4172 (Reunião do Colegiado de 10.07.2012).

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11113
realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11113
realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/11113 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições e multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-
relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias
ao mesmo Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE